Tribunal: TJMT
Processo: 1007836-57.2019.8.11.0002
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-12

Ementa:
Recurso Inominado: 1007836-57.2019.8.11.0002
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REIS
Recorrente: MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA
Recorrida: FABIA LUISA MILHOMEM VIOTT
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 09/07/2020
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DÍVIDA ADIMPLIDA. PAGAMENTO NO VALOR CORRESPONDENTE AO OBJETO DA NEGATIVAÇÃO. INSCRIÇÃO EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO DE CELEUMA NA SEARA ADMINSITRATIVA. DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A corte do Superior Tribunal de Justiça tem admitido, excepcionalmente, a aplicação do CDC nas hipóteses em que a parte (pessoa física ou jurídica), embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço, apresenta-se em situação de vulnerabilidade. In casu, percebe-se pelo panorama fático e dos fatos incontroversos fixados ao longo do processo, que a Recorrida encontra-se em situação de vulnerabilidade fática e socioeconômica, o que o coloca em pé de desigualdade frente à prestadora de serviço, ora Recorrente. Destarte, a despeito de a Recorrida não se enquadrar na condição de consumidor final, não há como se ignorar a sua vulnerabilidade no caso concreto, o que atrai a incidência do CDC a presente relação de consumo.
2. Trata-se de ação na qual a Recorrida postula pela declaração de inexistência de débito e condenação da empresa Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da inscrição indevida do seu nome em órgãos de proteção ao crédito, por dívida já paga.
3. A consumidora narra na inicial que: a) possui cadastro junto a empresa Recorrente e periodicamente realiza pedidos de cosméticos destinados à revenda; b) dentre os pedidos 02 (duas) notas fiscais foram emitidas “Nota 1 – n.o 41.597.423” que deveria ser adimplida em 02 (duas) parcelas no valor de R$ 149,57 (cento e quarenta e nove reais e cinquenta e sete centavos), com data de vencimento em 05/09/2016 e 05/10/2016 e “Nota 2 – n.o 41.596.362” que deveria ser adimplida em duas parcelas em 05/09/2016 e 05/10/2016 no valor de R$ 149,44 (cento e quarenta e nove reais e quarenta e quatro centavos); c) que em 12/09/2016 acreditou estar realizando o pagamento dos boletos com vencimento no dia 05/09/2016 – nos valores de R$ 149,44 (cento e quarenta e nove reais e quarenta e quatro centavos) e R$ 149,57 (cento e quarenta e nove reais e cinquenta e sete centavos), contudo por um equívoco realizou o pagamento das parcelas que venceriam no mês seguinte (05/10/2016); d) em maio/2016, sem a ciência de que no mês anterior havia invertido a ordem de pagamento dos boletos, em 05/10/2016, novamente realizou o pagamento do segundo boleto, nos valores de R$ 149,44 (cento e quarenta e nove reais e quarenta e quatro centavos) e R$ 149,57 (cento e quarenta e nove reais e cinquenta e sete centavos), o que ocasionou pagamento em duplicidade dos boletos que venceram em 10/2016 e por consequência o boleto com vencimento em 09/2016 ficou em aberto; e) que motivado pelo inadimplemento das parcelas com vencimento em 09/2016 a empresa Recorrente inscreveu o seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.
4. Na verdade a consumidora se equivocou ao realizar o adimplemento das mensalidades, o que respalda a legalidade da negativação de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Todavia, nota-se dos autos que quando sofrera cobranças a respeito dos débitos e obteve conhecimento da restrição de crédito imposta em seu nome, buscou na seara administrativa resolver o infortúnio, consoante reclamação PROCON FA: 51.001.003.19-0008507 (ID 39678105), a qual restou infrutífera.
5. A despeito da reclamação administrativa, a empresa Recorrente menciona que não foram colacionadas à reclamação comprovantes de pagamento, o que impossibilitou avaliar a situação exposta. Apesar disso, a reclamação colacionada nos autos demonstra a existência de 02 (dois) documentos anexos (00000407 e 00000408), que corrobora com a narrativa da consumidora no sentido de que a reclamação estava devidamente instruída.
6. A consumidora carreou aos autos os comprovantes de pagamento, bem como os cupons fiscais, e sempre manteve a narrativa no sentido de houve equívoco no pagamento, mencionando que a despeito de o pagamento ter ocorrido em duplicidade, a empresa Recorrente ainda assim teria sido beneficiada com os valores, na medida em que são exatamente iguais aos valores em aberto que geraram a inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.
7. A aceitação do pagamento em duplicidade de boleto bancário, não tem o condão de descaracterizar a regularidade do apontamento desabonador no cadastro de inadimplentes, eis que a mora não foi elidida.
8. Contudo a presente actio possui particularidades, na medida em que, quando a empresa Recorrente obteve conhecimento de que a consumidora havia pago o valor devido na sua integralidade, ainda que por meio de pagamento em duplicidade de 02 (duas) faturas, deveria ter processado o pagamento e retirado o seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, contudo, optou por manter-se silente.
9. Quando a prestadora de serviço soluciona prontamente o infortúnio, minimizando eventuais transtornos e aborrecimentos, não se verifica a configuração do dano moral. No entanto, quando sua conduta é de resistência a reparação, como no caso em tela, fazendo com que a consumidora seja submetida a um calvário para o fim de obter o seu direito, caracteriza-se o dano moral.
10. Dano moral fixado no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) que não comporta reforma, pois se encontra adequado às circunstâncias do caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.
11. Sentença de procedência mantida por fundamento diverso.
12. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007836-57.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA - CNPJ: 14.953.723/0001-10 (RECORRENTE), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO), FABIA LUISA MILHOMEM VIOTT - CPF: 797.234.381-00 (RECORRIDO), JOSE ANTONIO IGNACIO FERREIRA RIBAS - CPF: 551.692.101-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2020